Tribunal: TJMT
Processo: 1025099-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025099-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAMISA RAYANE DE OLIVEIRA - CPF: 083.226.059-27 (ADVOGADO), NOROESTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 75.478.511/0001-12 (AGRAVANTE), GIOVANNA DO VALE CARDOSO - CPF: 092.730.089-33 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 899.701.281-91 (AGRAVADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ALECSANDER MOURA DOS SANTOS - CPF: 360.012.478-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENILDA DA CONCEICAO LEANDRO 00266678270 - CNPJ: 20.657.902/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU REMANESCENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Em se tratando de
litisconsórcio
passivo facultativo, nada obsta a
exclusão
do corréu não citado, que independe da anuência dos demais demandados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOROESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos no 0007492- 98.2016.8.11.0002, manejada por
CARMEM LUCIA APARECIDA DO NASCIMENTO
, que homologou pedido de desistência da ação quanto a um dos litisconsortes.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem foi proposto pela Agravada em desfavor da Recorrente e de Rosenilda Conceição Leandro – Meu Canto Pizzaria.

Sustenta se tratar de litisconsórcio necessário e, pela natureza da demanda, “e da obrigação em si, dever de reparar, deve ser uniforme para todos os sujeitos que supostamente participaram do evento danoso”.

Consigna que “como a própria autora/Agravada narrou em sua exordial, a MEU CANTO PIZZARIA contribuiu, em tese, para a ocorrência do fato, sendo imprescindível a análise e valoração de culpa pelos prejuízos então advindos do infortúnio sofrido pela demandante. Como poderá ser atribuída culpa a corré, ou até mesmo ser apurada, se esta não integrar a lide?”

Destaca que a própria Agravada “narra na exordial quanto a culpa da corré, sendo que as dificuldades enfrentadas para citá-la não são hábeis a promover a desistência na forma postulada, pois frisa-se novamente tratar-se de litisconsórcio necessário.”

Salienta que tal modalidade litisconsórcio exige a presença de todos os indivíduos que compõe a relação no polo passivo, sob pena de nulidade. Pontua que “litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.”

Defende que a “a apuração da culpa da corré Meu Canto Pizzaria é imprescindível para o deslinde do feito, sobretudo pela autora ter narrado que o estabelecimento alocou meses na calçada como forma de extensão do local, a despeito dos riscos que poderiam trazer aos clientes, como o fatídico que acometeu a demandante.”

Ressalta que não há como prosseguir com o feito sem que a corré integre o polo passivo, destacando que a Autora busca a responsabilidade solidária das Requeridas, “o que de igual forma contribui para a tese aqui apresentada, sendo que manter a decisão atacada, é afrontar a disposição do art. 114 do CPC”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para “que a corré ROSENILDA CONCEIÇÃO LEANDRO (MEU CANTO PIZZARIA) permaneça e integre o polo passivo da demanda, tratando-se de litisconsórcio necessário, citando-a para fins de exercer o contraditório e participar da instrução processual”.

Não foi formulado pedido de liminar.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra decisão que homologou pedido de desistência da ação quanto a um dos litisconsortes, ao argumento de que se tratando de litisconsorte necessário, é indispensável que todos os corréus componham a lide.

O feito na origem se refere à ação de reparação de danos materiais, morais e Estéticos, em razão de acidente de trânsito, no qual um veículo caminhonete atingiu pedestres sentados em mesas disposta na calçada de um restaurante, dentre elas a Agravada/Autora, sendo a demanda proposta em desfavor do motorista, a empresa proprietária do veículo e do restaurante onde ocorreram os fatos.

Formulado pedido pela Agravada/Autora de exclusão de Rosenilda Conceição Leandro – Meu Canto Pizzaria da lide, por insucesso na citação, o pedido de desistência foi homologado pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...) Em face do requerimento de Id. 70836278, pág. 55, e não havendo manifestação dos réus nesse sentido, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO FEITO com relação à corré Rosenilda Conceição Leandro (Meu Canto Pizzaria), DECLARANDO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO A TAL EMPRESA.

Preclusa a via recursal providencie a Sra. Gestora a exclusão da parte, certificando-se. (...)” (ID. 187071671 - Pág. 7)

O cerne da questão se refere à exclusão de um dos corréus da lide, defendendo a Agravante se tratar de litisconsórcio necessário, de modo que a retirada da parte da demanda não seria possível.

Importa destacar que o litisconsórcio necessário está previsto no art. 114, do CPC e assim dispõe:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Na espécie se denota o litisconsórcio facultativo, porquanto os réus foram colocados no polo passivo na qualidade de responsáveis solidários pelo evento danoso, qual seja, o acidente de trânsito em questão.

E em se tratando de litisconsorte passivo facultativo, a desistência em relação a um corréu só depende da vontade do autor ou, na hipótese de já ter sido aquele citado, da anuência dele próprio, não havendo a obrigatoriedade da anuência dos demais.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO
.
DESISTÊNCIA EM FACE DE UM LITISCONSORTE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU REMANESCENTE
. PEDIDO DE EMENDA À CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Havendo litisconsórcio passivo facultativo, é possível a desistência da ação em relação a um dos réus, sendo desnecessária prévia anuência do réu remanescente. 2. No caso em debate, a exclusão de um litisconsorte do polo passivo não promove nenhuma alteração do pedido ou da causa de pedir, razão pela qual, considerando-se o instituto da preclusão consumativa, não há que se falar em complementação da defesa já apresentada pela empresa requerida/agravante. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 00475386520208090000, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO DA LIDE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE UNIFORMIDADE DA SENTENÇA
- A teor do disposto no artigo 114 do Diploma Processual Civil, caracteriza-se o litisconsórcio necessário na hipótese em que, por disposição legal ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia do provimento jurisdicional depender da integração de todos os litisconsortes ao processo - A responsabilidade entre o proprietário do veículo e o motorista (causador do dano), é solidária, autorizando, portanto, que o acidentado ajuíze ação indenizatória contra um ou outro ou contra todos conjuntamente, porquanto, há entre eles um litisconsórcio passivo facultativo e não necessário - Na hipótese em que inexiste norma legal que estabeleça a formação de litisconsórcio passivo necessário na lide e, ainda, quando o resultado da demanda não repercute na esfera de direitos dos demais réus, cuja exclusão no polo passivo fora determinada em primeiro grau de jurisdição, não há que se falar em extinção do feito em relação a todos os réus, devendo a lide prosseguir tão somente em relação demandado indicado pela parte autora. (TJ-MG - AI: 22127069120228130000, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/03/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023)

Dessa forma, não se depreende argumentos constantes nas razões de recurso capazes de alterar a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024